Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-54.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente da sequela dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente da sequela dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".